Tribunal: TJMT
Processo: 1030875-87.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030875-87.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação regressiva securitária. concessionária de energia elétrica. nexo causal não comprovado. pretensão de rediscussão do mérito. obscuridade e contradição inexistentes. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a improcedência da ação regressiva de indenização proposta contra a concessionária de energia elétrica, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e a atuação da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao não reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, além de alegada omissão quanto à vulnerabilidade técnica da embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada e a insuficiência dos laudos técnicos unilaterais para comprovação do nexo causal.

4. A alegação de vulnerabilidade técnica da seguradora, em razão de não deter conhecimento específico sobre fornecimento de energia elétrica, não configura obscuridade ou contradição, tratando-se de argumento novo e
inócuo
para fins de rediscussão de mérito.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.282) afasta a aplicação automática das normas protetivas do CDC à seguradora sub-rogada em ação regressiva, não sendo cabível a inversão do ônus da prova nessa hipótese.

6. O recurso busca apenas reavaliar fundamentos já decididos de forma clara e fundamentada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não atrai, por si só, a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art.
arts
. 1022 e 1023; CPC, art. 373, II; CC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.282 (REsp 1.899.304/SP); TJMT, RAC nº 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa.,

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de indenização securitária proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID nº 335635360).

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado, especialmente quanto à alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à vulnerabilidade técnica da seguradora em relação à concessionária de energia, à responsabilidade objetiva da empresa embargada e à inversão do ônus da prova. Alega que o acórdão deixou de enfrentar esses pontos sob a ótica da relação de consumo e da teoria do risco administrativo, além de não considerar a suficiência dos laudos técnicos para comprovação do nexo causal (ID nº 337192372).

Argumenta ainda que os embargos têm por finalidade o prequestionamento das matérias discutidas, nos termos da Súmula 98 do STJ, com vistas à eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

A parte embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de inexistirem quaisquer vícios no julgado (ID nº 338084895).

O recurso foi interposto tempestivamente, sendo adequados e processualmente admissíveis.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso dos autos, a embargante sustenta que o acórdão padece de vícios formais, por deixar de considerar aspectos relevantes como a vulnerabilidade técnica da seguradora, a responsabilidade objetiva da concessionária e a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Contudo, tais pontos foram expressamente enfrentados no acórdão embargado.

Ficou assentado que:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, mas não absoluta, sujeitando-se a excludentes legais; A seguradora sub-rogada não detém os benefícios do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 1.282 do STJ, não se aplicando, portanto, a inversão do ônus da prova em seu favor; Os laudos técnicos apresentados não comprovaram, com grau de certeza exigível, o nexo causal entre os supostos danos e falha na prestação do serviço pela concessionária; A perda da chance probatória, decorrente da não preservação dos equipamentos sinistrados, comprometeu a viabilidade de produção de prova pericial judicial, sendo atribuída à autora da demanda a responsabilidade por tal situação.

Ademais, a alegação de “vulnerabilidade técnica” da seguradora não tem o condão de gerar contradição ou obscuridade, tratando-se de argumentação jurídica dissociada da prova dos autos e, ainda, manifestamente insuficiente para alterar o resultado do julgamento.

A invocação de precedentes doutrinários e jurisprudenciais serve apenas como reforço argumentativo, mas não revela omissão ou lacuna no julgado, que enfrentou os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado da decisão colegiada, o que não encontra amparo na estreita via dos embargos de declaração.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026